Tribunal: TJBA
Processo: 8029260-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029260-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WENDEL BARBOSA MARCIAL e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONTRA DUAS VÍTIMAS

E HOMICÍDIO TENTADO
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JÁ GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, LXXVII, DA CF).

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

NÃO CONHECIMENTO.

MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.

REVISÃO NONAGESIMAL.

INACOLHIMENTO.
ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA REEXAMINADA E MANTIDA EM
07/04/2025
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DESIGNADA PARA
15/08/2025.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL RODRIGUES SOUZA, advogado, em favor de WENDEL BARBOSA MARCIAL, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Prado/
BA, Dr.
Gustavo Vargas Quinamo.

2
.
O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2°, inc. V, e arts. 121 c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal,
relativos aos fatos do dia 24/05/2021, e pelo art.
121, §2°, inc. V,
do Código Penal, pelo fato d
o dia 2
9
/05/2021. Em síntese, no dia 24/05/2021, por volta das 20:00 horas, o denunciado WENDEL BARBOSA MARCIEL, vulgo “BUT”, matou a vítima GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA e tentou matar a vítima MAXSUEL DOS SANTOS SILVA o qual foi atingido na região das nádegas; que o local do crime foi no Bar Muritiba, localizado na Avenida Muritiba, Bairro São Braz, Prado/BA; que neste mesmo dia as vítimas estavam juntas e neste mesmo local estava a pessoa de nome MARCELO MEDEIROS DE SOUZA que conhecia as vítimas; que estavam bebendo no referido bar, quando chegou o denunciado WENDEL efetuando vários disparos contra GRABIELA e contra MAXSUEL, tendo GABRIELA vindo a óbito no local; que a vítima MAXSUEL conseguiu correr do denunciado WENDEL.
Posteriormente, no dia 29/09/2023, por volta das 11:30 horas, o denunciado WENDEL BARBOSA MARCIEL, vulgo “BUT”, matou a vítima MAXSUEL DOS SANTOS SILVA na rodoviária da Cidade de Alcobaça/BA, com vários disparos de arma de fogo; que neste dia o denunciado seguiu a vítima de motocicleta até a rodoviária, esperando que ela saísse do ônibus; que antes de matar a vítima o denunciado já havia mandado vários áudios para pessoas próximas ao denunciado, dizendo que iria “pocar a vítima”; que o denunciado gravou o percurso do ônibus antes de chegar a rodoviária; que quando a vítima MAXSUEL chegou na rodoviária, foi perseguido e executado pelo denunciado WENDEL.

3.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.
Inicialmente, cumpre destacar que não deve ser conhecido o pedido de justiça gratuita, visto que o art. 5º, LXXVII, da C
onstituição Federal, prevê que
“
são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.”

4
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

NÃO CONHECIMENTO.
Verifica-se que os fundamentos da prisão preventiva foram devidamente examinados no bojo do Habeas Corpus nº 8070781-56.2024.8.05.0000. Assim, não havendo novos argumentos para infirmar o decreto prisional, não conhece-se do
writ
neste aspecto.

5
.
REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL
DA PRISÃO PREVENTIVA.
M
esmo que
a
reavaliação da
prisão preventiva
do Paciente
tenha extrapolado
do prazo previsto no art. 316 do CPP,
o entendimento do STF orienta que

esta circunstância, por si só, não autoriza a soltura automática do paciente
.
C
onsoante informação do juízo,

a prisão foi reavaliada e mantida
em 07/04/
2025.
Desse modo, não se constata a ilegalidade apontada, motivo pelo qual é
descabid
a

a
soltura do Paciente
pel
o descumprimento do
art. 316,
parágrafo único,
do CPP.

6
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
S
opesadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz,
deflui-se que
o
andamento processual não extrapola os limites
da razoabilidade e proporcionalidade
.
In casu
, n
ão se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar de quase
1 (um) ano
– desde 11/07/2024, quando sopesad
a

a pena em abstrato prevista para os delitos imputados

ao paciente
(
arts. 121, §2°, inc. V, e arts. 121 c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal,
relativos aos fatos do dia 24/05/2021, e pelo art.
121, §2°, inc. V,
do Código Penal
)
.

7.
D
esse modo
, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual
dentro do limites d
o princípio da razoável duração do processo,
aguardando-se atualmente a realização da
audiência de instrução e julgamento
designada
para 15/08/2025.

8.
Por tais razões, não se vislumbra constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo, a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

9.
ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029260-97.2025.8.05.0000,
impetrado por
RAFAEL RODRIGUES SOUZA, advogado, em favor de WENDEL BARBOSA MARCIAL, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Prado/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6